Tribunal: STF
Processo: HC 253232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos José Santos Meira e outros, advogados, em 10.3.2025, em benefício de M R J, contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 984.430/DF.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica (arts. 147-A e 147-B do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006).



    Em 31.1.2025, o juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília recebeu a denúncia.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0704090-67.2025.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se que, em 20.2.2025, a Primeira Turma Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática dos crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher (art. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a ação penal, diante da alegação de atipicidade das condutas imputadas e ausência de suporte probatório mínimo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade.



    4. A denúncia descreve fatos que, em tese, configuram os crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher, com exposição detalhada das circunstâncias e indícios de autoria, o que justifica o prosseguimento da ação penal.



    5. A análise aprofundada das provas e a valoração da versão defensiva demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito célere e restrito do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.430/DF. Em 27.2.2025, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de perseguição e violência psicológica no contexto da violência doméstica (art. 147-A e 147-B, ambos Código Penal, na forma dos arts. 5º e art. 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006). 



    A defesa alega, em síntese a necessidade de trancamento da ação penal em face da ausência de justa causa, da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e do não cometimento de crime por parte do paciente, posto que o litígio seria de natureza cível. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o ‘trancamento da ação penal n. 0795987-65.2024.8.07.0016 - 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, pela ausência de justa causa’ (eSTJ, fl. 40). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo. 



    Publique-se. Intime-se” (fl. 2, e-doc. 24).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente está submetido a uma persecução penal desprovida dos requisitos mínimos de justa causa, situação que se enquadra perfeitamente no conceito de manifesta ilegalidade apto a ensejar a intervenção desta Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia foi recebida com base em suposta materialidade delitiva derivada de vestígios que não foram submetidos à devida perícia técnica” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assevera que “o litígio em questão possui natureza essencialmente familiar, patrimonial e empresarial, e as normas correspondentes são suficientes para a solução das pendengas, sem qualquer caráter criminal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão guerreado, concessa venia, merece ser reformado, porquanto destoa da legislação aplicável e da jurisprudência dominante, seja porque o recebimento da denúncia não se ancora em indícios válidos de materialidade e autoria, seja porque o fato narrado se traduz atípico porquanto inerente ao Direito Civil e não ao Direito Penal, como reconhecido inúmeras vezes, seja pelo Juízo que recebeu a denúncia, seja pela Procuradoria de Justiça do MPDFT que se debruçou por mais de uma vez sobre o caso, em oportunidades distintas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “a peça acusatória revela-se genérica e desprovida de elementos validadores do requisito básico de presença de indícios mínimos de materialidade” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. A concessão de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela inerente à jurisdição constitucional do habeas corpus, para determinar de imediato o sobrestamento da ação penal n. 0795987-65.2024.8.07.0016 - 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, até o julgamento definitivo do mérito do presente writ; 



    2. Subsidiariamente, caso não conhecido o presente habeas corpus por questões formais, postula-se pela concessão da ordem ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a agrante ilegalidade e o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente; 



    3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal n. 0795987-65.2024.8.07.0016, em trâmite no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em razão: a) da ausência de justa causa, ante a inexistência de suporte probatório mínimo e a natureza patrimonial do conflito, como reconhecido pelo próprio Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em três pareceres consecutivos; b) da nulidade insanável das provas que fundamentam a acusação, especialmente a ausência de perícia técnica no suposto rastreador e no dispositivo de escuta, elementos centrais da imputação de perseguição, em patente violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, que exige o exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios; c) da atipicidade manifesta das condutas imputadas ao paciente, visto tratar-se de questões eminentemente cíveis e empresariais, decorrentes do processo de divórcio e disputas societárias, sem qualquer relevância penal, em flagrante violação ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal” (fl. 48, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



     



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 984.430/DF .



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



     



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



     



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos o acórdão proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 0704090-67.2025.8.07.0000 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    12. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no julgamento do Habeas Corpus n. 0704090-67.2025.8.07.0000, o Tribunal assentou:



    “A ordem deve ser denegada. 



    A decisão que recebeu a denúncia apresenta o seguinte teor (Id 224422352 dos autos principais): 



    ‘A denúncia narra a prática, em tese, de crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher (art. 147-A e 147-B, ambos Código Penal, na forma dos arts. 5º e art. 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo o Réu, em tese, entre às 8h:00 do dia 6 de agosto de 2024 e às 17h do dia 04 de novembro de 2024, na QI XX, conjunto XX, casa XX, Lago Sul/DF e Setor Hoteleiro e Turismo Norte, H G T, Asa Norte/DF, causado dano emocional à vítima C F R, sua ex-esposa, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. Consta dos autos que a vítima e o denunciado foram casados por 10 (dez) anos, tendo duas filhas do relacionamento e estão separados desde 06/08/2024, quando a vítima deixou a residência familiar acompanhada das filhas. Após a separação, a vítima mudou-se para a casa de sua genitora, A C. Entretanto, alegando que a residência de A C não oferecia conforto adequado para as filhas, o denunciado orientou a vítima a se hospedar com elas em um hotel, até que alugassem imóvel mais adequado para o novo lar da vítima. Contudo, após o denunciado e a vítima não chegarem a um acordo quanto à partilha de bens, M R deixou de prestar suporte financeiro à vítima, submetendo-a a situações constrangedoras e humilhante (IDs 221897977, 221897978, 221898245 e 221898246). Nesse sentido, ao não arcar com as despesas relativas à hospedagem da vítima e de suas filhas no H G T, conforme acordado entre as partes (ID 216558915 – autos MPU nº 0791854-77.2024.8.07.0016), o denunciado fez com que a vítima fosse alvo de cobranças diárias por parte dos funcionários do hotel, além de sofrer recusa na prestação de serviços e alimentação. Além disso, também no período indicado, o denunciado, com o propósito de causar dano emocional e intimidar a vítima, realizou uma chamada de vídeo com uma de suas filhas, na qual apareceu armado, conforme Arquivo de Mídia de ID 215612400. Não satisfeito, no período mencionado, M teria ingressado com diversas ações contra a vítima, com o objetivo de manipulá-la, intimidá-la e controlá-la, visando compelir a vítima a agir conforme sua vontade (ID 221897975 e 221897979). E, ainda, nas mesmas circunstâncias, dentro do período de 06 de agosto a 04 de novembro de 2024, o denunciado teria, livre e conscientemente, perseguido reiteradamente a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, bem como invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. No dia 10/09/2024, C foi à delegacia para buscar informações sobre a Lei Maria da Penha, saindo do local por volta das 00h16. No dia seguinte, por volta das 9h, o denunciado teria ido até a casa da mãe de C e a questionado sobre suposta ocorrência registrada na DEAM, apesar de, naquele momento, ela ter buscado somente informações, sendo o registro da ocorrência efetivado apenas no dia 11/10/2024. Dando continuidade às perseguições, o denunciado, no período indicado, com o objetivo de controlar as ações da vítima, indagava a babá das filhas, M C R S, com perguntas como ‘JÁ CHEGARAM NO HOTEL?’ e ‘PARA ONDE FORAM HOJE?’. Entretanto, diante da recusa em fornecer as informações referentes à rotina da vítima, M insinuou que poderia prejudicá-la no recebimento de seu salário e, em seguida, registrou uma ocorrência policial por supostos maus-tratos de M, com o propósito de coagi-la a colaborar (ID 221898070). Seguindo com o objetivo de controlar as ações da vítima e conseguir informações, também no mesmo período, o denunciado indagou a babá T R N D S, tentando forçá-la a colaborar, dizendo que ela sentiria o impacto no seu salário se não fornecesse informações (ID 215612405). No dia 18/10/2024, o motorista particular da vítima, F S L, registrou a ocorrência nº XXX/2024-5ªDP, noticiando ter sido filmado por pessoa desconhecida, bem como o arrombamento de seu veículo e a localização de um microfone no interior do veículo (ID 221898083, 215612425 e 221898081). No dia 24/10/2024, foi localizado um rastreador instalado no veículo em posse da vítima, um Land Rover Discovery, placa (omissis). O dispositivo foi adquirido por A L M S, vulgo L C, amigo íntimo do denunciado, conforme consta no Memorando nº XXX/2024 – ID 221897968, Relatório nº XX/2024-DIPO – ID 221897994, Termo de Depoimento nº XXX/2024 – ID 221897865, ID 221897869 e ID 215612417. No dia 30/10/2024 o motorista da vítima, F, foi abordado por Policiais Militares e seus documentos pessoais foram fotografados e, conforme relatório técnico constante no ID 223407464, J E N, Coronel da Reserva da PMDF, atual segurança particular do denunciado, estaria envolvido em tal abordagem. No dia 04/11/2024, T, babá das filhas da vítima, foi surpreendida com a presença A L M S enquanto levava as crianças para consulta com a psicóloga (ID 221898247 e 221898248). Em consequência das condutas do acusado, a vítima sofreu danos emocionais, conforme Relatório Psicológico de ID 223407453, fatos que preenchem os requisitos dos artigos 41 e 395, do Código de Processo Penal, eis que narrados todas as circunstâncias necessárias a individualização do fato e sua tipificação, pelo que RECEBO A DENÚNCIA de Id 224406637. (...).’ (grifos e sublinhados no original). 



    Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: (...)



    Em suas razões (Id 68543916), o impetrante narra que o recebimento da denúncia seria equivocado, pois ’a integralidade dos fatos narrados é de natureza cível, notadamente na especialidade família e de natureza empresarial’. Menciona que ’o próprio Juízo que recebeu a denúncia negou, em várias oportunidades, o pleito expressamente formulado pela suposta vítima para pagamento das despesas do hotel (...).’ Acrescenta que ’causa perplexidade que o mesmo juízo que indeferiu o pedido de pagamento pelo paciente, posteriormente, acolha a denúncia sob o fundamento de que teria havido qualquer tipo de violência em decorrência do não pagamento de tais despesas.’



    Destaca que ’o paciente exercia a figura de CEO da empresa e sua ex-esposa figurava formalmente como acionista. Com a separação, a situação fática foi regularizada, passando o paciente a ser formalmente acionista, mantendo a ex-cônjuge no quadro societário, inclusive com os mesmos percentuais de participação do paciente’. Assevera que ’nessa condição, a suposta vítima pleiteou alimentos (...) e teve o pedido negado em mais de uma oportunidade (...).’



    Na hipótese, indeferi o pedido liminar formulado no âmbito de Reclamação Criminal, proposta pelo MPDFT, por meio da qual este postulava exatamente o pagamento das faturas vencidas e vincendas referentes às despesas de hospedagem e alimentação de C.F.R., além de suas filhas e de seus funcionários no Hotel G.P. (ReclCrim 0749663-65.2024). Embora os autos ainda estejam pendentes de julgamento, de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id 67618679 daqueles autos), em 25/10/2024, nos autos da ação de alimentos n.º 0792894-94.2024, em curso na 6ª Vara de Família de Brasília, o Magistrado indeferiu alimentos provisórios para C.F.R., deferindo alimentos para as filhas do casal. Em sede liminar de Agravo de Instrumento, a decisão foi mantida, conforme Id 68543957.



    Desse modo, constato a ausência de justa causa para a ação penal quanto a esse motivo. Contudo, como se verifica da decisão transcrita, este não foi o único fundamento para imputar ao paciente a prática das condutas descritas no art. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, na forma do art. 5º e art. 7º, ambos da Lei n.º 11.340/2006.



    Assevera o impetrante ’com relação à mencionada chamada de vídeo, primeiramente insta esclarecer que esta não se originou do paciente, mas sim foi por ele recebida. Cumpre salientar, ainda, que inexistem quaisquer imagens, havendo tão somente a captação de áudio. Outrossim, não há nos autos qualquer elucidação acerca do contexto em que se deu a conversa entre pai e filha, tampouco sobre a contemporaneidade do áudio acostado aos autos’. Pontua ’não se extrai dos áudios qualquer ameaça’.



    Defende que ’o paciente não ingressou com diversas ações, mas ações pontuais inerentes à situação de desfazimento conjugal (...) não se mostra crível, portanto, que haja o recebimento da denúncia com relação ao tipo penal previsto pelo artigo 147-B do Código Penal, cumulado com o art. 5º, III, da Lei n.º 11.340/2006, quando o pagamento das despesas apontadas (...) já havia sido negado pela própria autoridade coatora, os alimentos pleiteados pela suposta vítima terem sido negados por mais de um juízo, não haver em absoluto qualquer vídeo com som e imagem sobre algum uso indevido de arma de fogo, especialmente para fins de intimação, e, por fim, as ações propostas carregarem decisões favoráveis ao paciente.’



    No tocante ao delito do art. 147-A do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n.º 11.340/2006, sustenta que ’a narrativa apresentada pelo Sr. F. é carente de suporte probatório e se baseia em meras suposições, sem qualquer indício concreto de autoria ou materialidade do crime de escuta ilegal. A questão do rastreador encontrado no veículo da Sra. C., semelhantemente, carece de legalidade. (...) A ausência do laudo pericial no inquérito policial, que deveria atestar a funcionalidade do dispositivo e sua eventual ligação com o Sr. A., fragiliza a acusação, pois o referido dispositivo nunca foi periciado, inexistindo qualquer laudo de sua eficácia, mesmo porque se visualizou pelo manual do aparelho que ele teria capacidade de funcionar entre 10 a 30 dias, e não existe bateria que dure quatro meses’.



    Salienta que ’o paciente se preocupou com as filhas do ex-casal e jamais teve ou tem a intenção de perseguir C., pois anuiu com a separação e ajuizou o divórcio, sendo certo que todas as ‘evidências’ de fato narradas pela autoridade policial C. sequer estava presente, mas apenas suas filhas.’



    Depreende-se que, muito embora o impetrante alegue ausência de provas e a inocência do paciente, o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Nessa esteira: (...)



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    13. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente carente de fundamentação o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESS